Tribunal: TJBA
Processo: 8034405-93.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034405-93.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ROGERIO DA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO FILADELFO

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
MILLENE AMARAL DA SILVA ANDRADE, RAFAEL DA SILVA AVEIRO, BRUNO LEITE DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPTD) E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA OCUPACIONAL DE NATUREZA DEGENERATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE E NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ACIDENTE PESSOAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA DOENÇAS OCUPACIONAIS. APLICABILIDADE DO TEMA 1112 DO STJ. INCAPACIDADE LABORAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM INVALIDEZ SECURITÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária por invalidez, sob o fundamento de que a condição do segurado, caracterizada como doença ocupacional e não como acidente pessoal, e a ausência de perda da existência independente, não preenchem os requisitos das coberturas de IFPTD ou IPA da apólice.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na adequação da condição de saúde do Apelante (tendinopatia e discopatia com incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual) às coberturas contratadas de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD) e Invalidez Permanente por Acidente (IPA), considerando-se as definições contratuais, a regulamentação da SUSEP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

III. Razões de decidir:

3. A apólice de seguro (n.º 3374) e as normas da SUSEP (Circular n.º 029/1991) excluem expressamente doenças, incluindo as profissionais, do conceito de "acidente pessoal". O laudo pericial (ID 98376746) constatou que a patologia do Apelante é de natureza degenerativa e insidiosa, não se configurando como acidente.

4. Para a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD), exige-se a "perda da existência independente", ou seja, a inviabilização irreversível do pleno exercício das relações autonômicas do segurado (Circular SUSEP n.º 302/2005, art. 17, § 1.º). O laudo pericial afastou essa condição, atestando que o Apelante mantém a capacidade para as atividades básicas da vida diária.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1112 (REsp 1.867.199 - SP), consolidou o entendimento de que a cláusula de IFPD, que condiciona o pagamento à perda da existência independente, não é abusiva ou ilegal, e que a aposentadoria por invalidez do INSS não gera direito automático ao seguro privado, pois os critérios são distintos.

6. A incapacidade laboral para a atividade habitual, embora reconhecida, não se confunde com a perda da existência independente para fins securitários. A r. sentença, ao analisar as provas e aplicar a legislação pertinente, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STJ, concluiu acertadamente pela improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da perda da existência independente para os atos da vida diária, aliada à caracterização da condição de saúde como doença ocupacional não equiparável a acidente pessoal para fins securitários, obsta a concessão de indenização nas coberturas de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD) e Invalidez Permanente por Acidente (IPA) em contratos de seguro de vida em grupo, conforme as definições contratuais e a regulamentação da SUSEP.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11, e 98, § 3.º; Código Civil, art. 757; Circular SUSEP n.º 029/1991; Circular SUSEP n.º 302/2005, art. 17, § 1.º; Tema 1112 do STJ (REsp 1.867.199 - SP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8034405-93.2022.8.05.0080, em que figura como Apelante
LUIZ ROGERIO DA COSTA SANTOS
e como Apelado
GENERALI BRASIL SEGUROS S A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27